Tribunal: TJMT
Processo: 1032384-63.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032384-63.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ERICA ALVES PEREIRA DE ARRUDA - CPF: 884.258.601-30 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDOR MILITAR – PROMOÇÃO - PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO AO POSTO DE 1o SARGENTO SEM A REALIZAÇÃO DE CURSO EXIGIDO COMO REQUISITO – ARTIGO

21, IX, DA LEI ESTADUAL N. 10.076/14 - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei n. 10.076/2014, em seu artigo 21, IX, dispõe, entre outros, a realização de cursos e estágios exigidos para que o militar possa concorrer à promoção, o que não foi preenchido pela parte, motivo por que não há falar em ilegalidade praticada pela Administração Pública.

2. “
A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade. Assim, ausente a demonstração desse requisito, não é cabível a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais.
” (TJMT, N.U 1032467-79.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022)

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por
ÉRICA ALVES PEREIRA DE ARRUDA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Obrigacional de Fazer c/c Indenização por dano moral e Ressarcimento por Preterição com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada, em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pedido
consubstanciado no reconhecimento da sua promoção por preterição.

Em suas razões, aduz que “
devido a demora do cumprimento da liminar deferida pelo requerido, a Apelante foi impedida de realizar o curso CAS ofertado em 06/07/2016, pois a PMMT somente cumpriu a decisão judicial em 21/11/2016, mesmo sendo intimada em 23/05/2016
”.

Sustenta que “
a preterição da Apelante ocorreu de forma injusta, e, exatamente por esse motivo, é devida a reparação do erro, com o reenquadramento do mesmo na escala hierárquica na forma do artigo 17 e parágrafo único da Lei no 10.076 de 31 de março de 2014
”.

Alega que “
é devido ao Recorrente as diferenças salariais do cargo, desde a data em que deveria ter sido promovida até a data de hoje e ainda, o reenquadramento na escala hierárquica
”.

Argumenta que “
verificada a necessidade de reparar o dano praticado contra a Recorrente, não há como não conceber que, diante dos fatos que motivaram os prejuízos suportados, a Recorrente deva ser ressarcida pecuniariamente para ter os danos a ela causados ao menos amenizados, sendo necessário para isso uma indenização por danos morais em um valor não inferior ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
”.

Por fim, requer o provimento do recurso a fim de que haja a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos constantes na inicial.

Tempestividade certificada (Id. 87665041).

Parte beneficiária da gratuidade da justiça.

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id. 87665043).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação por ausência de interesse público apto a ensejar a intervenção ministerial (Id. 88338453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Eis trechos da sentença proferida:

“No presente caso, em análise do escorço fático e da malha documental acostada ao bojo dos autos, notadamente o documento de ID: 15592792 e seguintes, verifica-se que o requerente se insurge quanto a demora do ente público em realizar a promoção almejada, tendo em vista que cumpriu com o interstício mínimo no dia 05 de setembro de 2015.

Além disso, afirma que diante da morosidade do ente público, sofreu com a impossibilidade de concorrer para a promoção referente à próxima patente, pois, somente foi promovido ao cargo de 1o Sargento no dia 21 de abriu de 2018, apesar de ter cumprido o requisito necessário no dia 05 de setembro de 2015.

Ademais, afirma que a promoção somente ocorreu após o cumprimento de decisão judicial, proferida no processo 1006333-83.2016.8.11.0041, ajuizado pela Associação Dos Subtenentes E Sargentos Da PMMT, determinando que o requerido realizasse a devida promoção das partes, senão vejamos:

‘
ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, DEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO para determinar a autoridade coatora que figurarem na listagem do limite quantitativo por antiguidade, publicada no Boletim Geral da PMMT no 1478 de 26 de abril de 2016 para concorrerem à promoção a graduação de Terceiro Sargento PMMT, ate decisão final’
.

Diante de tal decisão, o requerente realizou a referida promoção do requerente, cumprindo devidamente a decisão supracitada, contudo, o autor da presente demanda, se opõe a data de realização de sua promoção para 1o Sargento, pois acredita que teria cumprido um dos requisitos previsto no art. 13 do decreto No 2.468, DE 29 DE MARÇO DE 2010, o qual seja o interstício mínimo no dia 05 de setembro de 2015.

(...)

Logo, é notório que o requerente busca por decisão que realize a retificação da data de ocorrência promoção para o posto de 1o Sargento, bem como, para determinar que ocorra a imediata promoção ao cargo de subtenente, diante do prévio cumprimento do inciso I do art. 13 do decreto no 2.468, de 29 de março de 2010, entretanto, destaca-se que, para que a promoção seja efetivada, faz-se necessário que todos os requisitos sejam cumpridos, e não apenas um deles.

Assim, destaca-se que o requerente deixou de demonstrar a existência de curso necessário para a obtenção da promoção no período em que desejava obter a promoção em questão, tendo em vista que o curso em questão está previsto no Inciso VIII do artigo supracitado, além disso, frise-se que em conformidade com o art. 15, III do decreto no 2.468 de 29 de março de 2010, os cursos previstos no inciso VIII
são necessários
para a ocorrência da promoção para os cargos de 1o Sargento e Subtenente, senão vejamos:

“§ 15 Os cursos referidos no inciso VIII deste artigo destinam-se às praças do QPPM/BM e do QPCMPM/BM, sendo:

I - Curso de Formação de Cabo para a promoção a Cabo;

II - Curso de Formação de Sargentos (CFS) para a promoção a 3o

Sargento;

III - Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) para a promoção de 1o Sargento e Subtenente.”

Ora, se à época da promoção ao cargo almejado o Requerente não havia o cumprimento de
todos
os requisitos necessários, não há que se falar em retificação do ato administrativo o qual efetivou posteriormente a sua promoção, uma vez que a Comissão de Promoção apenas agiu conforme previsão legal.

Dessa maneira, não cabe ao judiciário se pronunciar acerca da realização de cursos necessários para a realização de promoções, haja vista que o referido cabe à Administração Pública, sendo que este já fora realizado de acordo com sua conveniência e oportunidade.

(...)

Portanto, ante a ausência de verificação de qualquer ilegalidade no ato impugnado, uma vez que o ato emanado pela Administração Pública está pautado na legalidade, conveniência e oportunidade, impõe-se a improcedência dos pedidos.

Ademais, não se mostra razoável a concessão do pleito do Requerente no que tange ao pedido de indenização por danos morais, uma vez que não restou demonstrado o efetivo prejuízo que a suposta preterição ocasionou, dessa forma, afere-se que o apontado evento danoso não restou demonstrado, tendo em vista que a promoção do requerente se deu em momento oportuno, descaracterizando-se qualquer tipo de dano, ou sofrimento psicológico.

(...)”

O direito controvertido é a promoção da parte Apelante para 1o Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, ocorrida em 21 de abril de 2018, quando alega que já possuía o direito de promoção, mediante o cumprimento dos requisitos necessários, em 05 de setembro de 2015.

Como dito pela apelante, a sua promoção somente se deu após o cumprimento de decisão judicial, proferida no bojo da ação n. 1006333-83.2016.8.11.0041, em trâmite perante a 5a Vara de Especializada da Fazenda Pública, ajuizada pela Associação Dos Subtenentes e Sargentos Da PMMT, que determinou ao Estado requerido o ato de promover as partes.

Nesse ínterim, sustenta a apelante que foi preterida sob o argumento de que não possuía o CAS, o qual, segundo sua alegação, só não foi realizado por culpa única e exclusiva do poder público que deixou de cumprir de forma célere a decisão judicial proferida nos autos da ação judicial no 1006333-83.2016.8.11.0041.

A Lei n. 10.076/2014, que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva, estabelece em seu artigo 21:

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”;

III - ser considerado possuidor de conceito moral;

IV - ser considerado apto em inspeção de saúde;

V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - ter conceito profissional satisfatório;

VIII - haver vaga;

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei.

§ 1o Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo.

§ 2o Para concorrer à promoção pelo critério de merecimento, o Oficial deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX e X deste artigo.

§ 3o Para concorrer à promoção pelo critério de mérito intelectual a Praça deve ser aprovada em processo seletivo interno e preencher os requisitos constantes nos incisos II, III, IV, V, VI, VIII e X deste artigo.

Destaca-se que o Supremo Tribunal Federal já proferiu entendimento acerca da possibilidade de instituição de requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CF, art. 144) (tema 22 - RE n. 560.900/DF de 06/02/2020).

No caso, em que pese ter cumprido o interstício mínimo anteriormente à data da promoção, a lei que regula a matéria estabelece como requisito
, ainda, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos; conforme disposto no artigo 21 e incisos, da mesma Lei acima mencionada.

Assim, o fato é que a parte não possuía a realização do curso CAS como pré-requisito para pleiteada graduação de 1o Sargento, e demais promoções subsequentes, sendo que a suposta morosidade do Estado em cumprir a medida liminar em outro feito, não é capaz de transmutar o quadro, muito menos ilide a ausência do requisito, e, por isso, não há ilegalidade no ato discricionário da Administração Pública.

A tentativa de relacionar a falta do requisito com o cumprimento da medida liminar não se sustenta, quer por se tratar de etapa obrigatória, quer por sustentada em decisão precária. Inclusive, houve a sua revogação, tendo em vista que o feito n. 1006333-83.2016.8.11.0041 foi julgado extinto, com resolução do mérito, por declaração da prescrição do direito.

A própria requerente admitiu que, posteriormente, realizou o EAS, Estágio de Aperfeiçoamento de Sargentos- EAS, o qual teve a equiparação do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos-CAS, e com a conclusão, foi promovida em 21/04/2018.

Reconhecer eventual direito que a Recorrente entenda fazer jus, implicaria em verdadeira substituição ao mérito administrativo e imiscuir na análise de critérios de conveniência e oportunidade, vedada ao Poder Judiciário.

A propósito, no mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – AÇÃO ORDINÁRIA – PRETENSÃO DE PROMOÇÃO RETROATIVA E EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO AO POSTO DE SUB-SARGENTO – SEM A REALIZAÇÃO DE CURSO EXIGIDO COMO REQUISITO (OFENSA AO ART, 21, IX DA LEI ESTADUAL No 10.076/14) - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o disposto no art. 21, IX, da Lei Estadual no 10.076/2014, para que o militar possa concorrer à promoção, é indispensável, dentre outros requisitos, a realização de cursos e estágios exigidos.

Não havendo o preenchimento de todos os requisitos exigidos, não há ilegalidade a ser sanada.

As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.

(Tema 22 do STF).

A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade. Assim, ausente a demonstração desse requisito, não é cabível a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais.

(N.U 1032467-79.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANOS MORAIS - MILITAR – PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO COM A VIGÊNCIA DA LEI 10.076/2014 – PROMOÇÃO AO POSTO DE SUBTENENTE – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADEDA LEI – DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO –SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, §11o, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1. As normas previstas na Lei 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei.

2. Para concorrer à promoção é necessário, dentre outros requisitos, a análise de elementos complementares, tais como, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos.

3. A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade. Assim, ausente a demonstração desse requisito, não é cabível a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais.

(N.U 1033099-08.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)

Sendo certo que não há ilegalidade neste ponto, a sentença proferida pelo juízo
a quo
não merece reparo.

Para que não pairem dúvidas, quanto aos danos morais, a parte Apelante alega que tem direito a ser reparada tendo em vista que só não foi promovida à graduação de 1o Sargento e Subsargento em virtude da preterição sofrida, o que lhe causa uma sensação de angústia e humilhação, contudo, inexiste qualquer fato concreto que dê ensejo à reparação pretendida, dado que o pedido tem como fundamento a ausência de concessão da promoção no modo indicado, questões aqui já debatidas e afastam qualquer dever de indenizar pelo Estado.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO E PAGAMENTO DE VERBAS RETROATIVAS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE OBSTÁCULO À PROMOÇÃO FUNDADO EM ENGANO REFERENTE À ACUSAÇÕES DE COMETIMENTO DE CRIMES POR PESSOA QUE POSSUÍA O MESMO NOME QUE O RECORRENTE – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A NEGAÇÃO AO DIREITO PROMOCIONAL DECORREU DE IMPEDIMENTO REPUTADO INJUSTO – NÃO COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS À ÉPOCA – PLEITO DE PROMOÇÃO RETROATIVA E TRATAMENTO IDÊNTICO IMPROCEDENTES – DANO MORAL E ASSÉDIO MORAL – INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO ENTE PÚBLICO E A LESÃO SUPOSTAMENTE SOFRIDA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A promoção em ressarcimento de preterição apenas pode ser efetivada após o reconhecimento de que o militar supostamente preterido tinha direito à promoção que lhe caberia, não sendo suficiente a insubsistência dos motivos que o privaram de ascender na carreira, nem tampouco o mero cumprimento do interstício mínimo.

2. Não há nos autos comprovação de que o autor faz jus a promoção na época pretendida, tendo em vista a existência outros critérios além da antiguidade na graduação, com base na legislação em vigência.

3. Ausente o nexo de causalidade entre a conduta do Estado e o dano suportado pelo autor, não há como reconhecer o dever de indenizar da Administração.

4. A reforma da sentença que implica a improcedência do pedido deduzido na inicial faz com que haja a condenação da parte vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ficando, contudo, suspensa sua exigibilidade, quando o vencido for beneficiário da justiça gratuita.

(N.U 1007768-58.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 08/06/2021, Publicado no DJE 14/06/2021)

Destarte, não evidenciado nexo de causalidade entre ação ou omissão que se pudesse atribuir ao Estado, a improcedência do pedido é medida impositiva.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
e mantenho incólume a sentença prolatada.

Majoro os honorários de 10% para 11%, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, ressalvada a gratuidade da justiça deferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022